Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014005-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Impetrante: Leandro Félix de Lira
Paciente: Erick Cézario da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Erick Cézario da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 04.06.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.
Nesse contexto, realça que seriam plenamente cabíveis a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Acrescenta, ademais, que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário, discorrendo longamente acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, salientando a ilegalidade do flagrante efetivado, tendo em vista a ilícita invasão domiciliar promovida pelos agentes policiais, na medida em que “(...) o paciente foi encontrado em sua residência após chegar do trabalho (...) não estaria em situação de flagrante, mesmo que o crime imputado a ele seja crime permanente, em sua posse não foi encontrado qualquer entorpecente, não sendo suficiente a palavra de um menor infrator de que o paciente saberia onde estaria o entorpecente, razão para invadirem sua casa e o levarem, afinal não havia qualquer investigação contra o mesmo assim como não foi pego praticando qualquer delito (...)” (id. 48551457, pp. 02-03, sic).
Assevera, na espécie, que Erick sofre contínuas perseguições e agressões policiais, que motivaram, inclusive, a feitura por parte de seus genitores de representação perante a Promotoria de Justiça de Alta Floresta (id. 48551465), o que reforça a inidoneidade do flagrante.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente por já existirem casos de contaminação e óbitos dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta, local em que o paciente se encontra recluso.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou, ainda, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.
Por seu turno, no que se refere à pretensa mácula do flagrante efetivado, à luz do Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, é sabido que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”, não sendo visualizado, ao menos por ora, manifesta ilegalidade, além de que, aparentemente, os agentes policiais responsáveis pela abordagem em exame não correspondem propriamente àqueles alvos de representação pela família de Erick perante a Promotoria de Justiça de Alta Floresta (id. 48551451, p. 11, 48551465 e 48551466).
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Erick Cézario da Silva foi convertida em preventiva em 06.06.2020, porque, em tese, conjuntamente a Edson Lima da Silva Júnior, teria praticado o delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados.
No ponto, a autoridade apontada como coatora consignou na decisão que decretou o claustro a existência do crime e os indícios suficientes de autoria verificados a partir das declarações colhidas na fase inquisitiva e do laudo de constatação de entorpecentes, que dão conta da apreensão de 2.702g (dois mil, setecentos e dois gramas) de maconha, 1.396,60g (um mil, trezentos e noventa e seis gramas e sessenta centigramas) de cocaína, além de terem sido localizadas 03 (três) armas de fogo e munições junto as drogas.
Na espécie, contextualizou-se que, após empreenderem diligências atinentes aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência no 2020.133011, que trata do suposto envolvimento de W.P.F (apreendido – id. 48551452) em crime de roubo majorado, foi relatado pelo adolescente (em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”), que haveria entorpecentes ocultos em uma chácara, em que se encontrava o coautuado Edson Lima da Silva Júnior, sendo relatado, ainda, que os menores D.P.S. (apreendido – id. 48551452) e “Ruanito” conheceriam o preciso local em que estavam escondidas as substâncias ilícitas naquela região.
Ao encontrarem D.P.S., foi indicado à guarnição que Erick efetivamente sabia da localização em que as drogas e os artefatos bélicos estavam enterrados, vindo, com isso, a procederem a abordagem do paciente que apontou a posição dos aludidos materiais, então apreendidos dentro de um galão azul, enterrado a 70 m (setenta metros) da residência da chácara.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que, à primeira vista, a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da ultima ratio, considerado o risco à ordem pública emanado da gravidade concreta da empreitada criminosa, bem como para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, vindo o magistrado de origem a lançar os seguintes fundamentos:
“(...) Logo, foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes, além disso, o laudo pericial preliminar de drogas apontou POSITIVO para a presença de CANNABIS SATIVA, vulgo maconha e para COCAÍNA. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
(...) considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições apreendidas e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva dos autuados.
(...)
No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida grande quantidade de drogas e arma de fogo, ou seja, 2.702g (duas mil setecentos e duas gramas) de maconha e 1.396,60g (mil trezentos e noventa e seis gramas e sessenta centigramas) de cocaína, e 03 (três) armas de fogo e munições, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados.
(...)
De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato de o autuado Erick Cezario da Silva ter em seu desfavor a anterior prática de atos infracionais (cód. 174804 – 2a Vara de Alta Floresta), embora não possa servir como maus antecedentes, podem ser utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (...)” (id. 48551462, sic).
Nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, pois o beneficiário, em tese, ocultava entorpecentes de diversas naturezas e artefatos bélicos em uma chácara supostamente compartilhada com integrantes de organização criminosa, bem como a pretensa reiteração delitiva do paciente, conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Por seu turno, constata-se que o magistrado de origem parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrario sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.
Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, torna-se inviável, ao menos por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese o impetrante saliente que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, especialmente por já existirem casos de contaminação e óbitos dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, o que, à evidência, torna por inviável, nesta análise sumária, a apreciação da controvérsia no ponto, sem perder de vista que, recentemente, por intermédio de decisão proferida em Habeas Corpus Coletivo, o Desembargador Pedro Sakamoto determinou pontuais providências a serem adotadas na Comarca, no que diz com o abrigo de eventuais presos contaminados e a implementação de novas medidas sanitárias no citado estabelecimento prisional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada